Tribunal: TJDFT
Processo: 0743377-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL APÓS PERÍODO TEMPORÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Jania de Deus Medeiros Silva ajuizou ação acidentária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando: (i) restabelecimento do auxílio-doença acidentário; (ii) concessão de auxílio acidente; ou (iii) aposentadoria por invalidez, afirmando ter sofrido acidente de trabalho em 19/07/2023, como faxineira, com fratura/entorse de tornozelo direito, alegando incapacidade laboral persistente.
2. A sentença proferida reconheceu o nexo causal entre o acidente e a entorse, e determinou apenas a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário entre 15/08/2024 e 29/08/2024, negando os demais pedidos.
3. Jania de Deus Medeiros Silva apelou sustentando: (i) persistência da incapacidade após 29/08/2024; (ii) prevalência dos relatórios médicos particulares; (iii) não vinculação do magistrado ao laudo pericial; (iv) necessidade de reabilitação profissional com manutenção do benefício; e (v) concessão posterior de auxílio-acidente. Requereu restabelecimento do benefício no 31/651.373.071 desde 29/08/2024 e sua conversão em acidentário, com posterior auxílio-acidente.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário após 29/08/2024; e (ii) definir se é cabível a concessão de auxílio-acidente diante de eventual redução da capacidade laborativa em razão do acidente de trabalho.
III. Razões de decidir
5. A concessão de benefício acidentário exige a presença de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, bem como a existência de incapacidade laborativa atual ou redução da capacidade funcional.
6. A perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório e com base em critérios técnico-científicos, reconhece o nexo causal do acidente de trabalho, mas atesta que a incapacidade decorrente (entorse do tornozelo direito) foi total e temporária, com duração de apenas dez dias.
7. As atuais patologias da autora (fibromatose plantar e esporão de calcâneo bilateral com tendinopatia) não possuem nexo causal com o acidente de trabalho, segundo o laudo oficial.
8. Os documentos médicos particulares apresentados não infirmam a conclusão da perícia judicial, por não estarem submetidos ao contraditório nem apresentarem a mesma robustez técnica.
9. Ausente comprovação de incapacidade laboral persistente ou redução da capacidade funcional decorrente do acidente, não estão preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-doença acidentário além do período já reconhecido judicialmente, tampouco para o auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo da autora.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 42, 59, 62, 86 e 89; CPC, arts. 371, 479 e 85, § 8o.